Tribunal: STF
Processo: MS 37508
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 48.333/2021
DECISÃO
AGRAVOS – APRECIAÇÃO CONJUNTA – INDEFERIMENTO. 
    1. Eis as balizas reveladas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    O Estado de Minas Gerais insurge-se contra ato do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento de controle administrativo nº 0002851-46.2017.2.00.0000, mediante o qual determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que adote, em até trinta dias, providências voltadas à publicação de edital com oferta de vagas para titularização de magistrados na primeira entrância. Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento impugnado. No mérito, busca a declaração de nulidade.
    Vossa Excelência, em 5 de novembro de 2020, acolheu o pedido de implemento de medida acauteladora, tendo a União interposto agravo. 
    Em 30 de novembro seguinte, indeferiu o ingresso e negou seguimento a agravo da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages, dita terceira interessada, de Claiton Santos Teixeira, Elisandra Alice dos Santos Camilo, Flávio Branquinho da Costa Dias e Karina Abdul Nour Tiosso, autores do procedimento de controle administrativo. Em 24 de fevereiro último, desproveu embargos declaratórios. Formalizado agravo, o processo foi inserido na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma iniciada em 7 de maio último.
    Em 4 anterior, Vossa Excelência assentou nada haver a prover em relação a pedido, formulado pelos agravantes, de julgamento conjunto com recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República, porquanto inexistente esse último. 
    Por meio da petição/STF nº 48.333/2021, realçam erro material no requerimento, buscando o exame simultâneo com agravo formalizado pela União.
    2. O recurso da União é direcionado a decisão diversa da impugnada pelos agravantes, mediante a qual indeferido ingresso e negado seguimento a agravo. Ausente coincidência no pronunciamento atacado, impertinente a apreciação simultânea dos recursos.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator